Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Leida Izabel Fachetti Pontes –, refutara a prejudicial de mérito e acolhera parcialmente a impugnação que formulara, limitando a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal e determinara que a agravada elabore as contas relativas ao crédito executado mediante observância dos parâmetros fixados. Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Leida Izabel Fachetti Pontes –, refutara a prejudicial de mérito e acolhera parcialmente a impugnação que formulara, limitando a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal e determinara que a agravada elabore as contas relativas ao crédito executado mediante observância dos parâmetros fixados. Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 13.04.1998, o cumprimento coletivo fora iniciado em 18.07.2010, estando em andamento até a presente data, não sobejando possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva formulada pela agravada, tendo em vista que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. A seu turno, inconformado com essa resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pela agravada. O cotejo destes autos enseja a apreensão que encarta agravo idêntico aos anteriormente manejados pela agravante em face da mesma decisão, os quais fluem no bojo dos processos no 0742066-16.2022.8.07.0000 e no 0742067-98.2022.8.07.0000. Sob essa realidade e constatação, conquanto originariamente admitido seu processamento, inviável o conhecimento deste agravo, pois somente o primeiro recurso manejado pode ser conhecido. Com efeito, em se tratando de única decisão, não comporta duplo ou triplo agravo em face do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Como consabido, o sistema recursal brasileiro incorporara o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado.tando que formule novo recurso em face da mesma decis direito que a assistia de recorrer, ob Conseguintemente, aferido que o agravante, ignorando aludido princípio, aviara 02 recursos além deste, somente o agravo interposto primeiramente pode ser conhecido, pois encerrara a consumação do direito que o assistia de recorrer em face da decisão que lhe fora desfavorável. O derradeiro recurso manejado, ou seja, o presente, ainda que formulado tempestivamente, tem seu conhecimento obstado pelo que emana do princípio da unirrecorribilidade e dos efeitos inerentes à preclusão lógica e consumativa. Consumado o direito ao recurso, inviável seu aditamento e, sobretudo, renovação. Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOIS AGRAVOS CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO AGRAVO. 1. A interposição de segundo agravo de instrumento, contra uma mesma decisão interlocutória, impõe o reconhecimento da preclusão consumativa.2. Ainda o anterior recurso tenha sido interposto antes do prazo, forçoso é o reconhecimento de sua inadmissibilidade, em prestígio ao princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual cada provimento judicial é suscetível a apenas um recurso. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido.” (Acórdão no 596502, 20120020099410AGI, Relator: JOÃO EGMONT 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2012, Publicado no DJE: 21/06/2012. Pág.: 198) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS INTERLIGADAS. A SEGUNDA APENAS CONFIRMA A PRIMEIRA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA CONSUMAÇÃO, DA SINGULARIDADE RECURSAL E DA UNIRRECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO SEGUNDO AGRAVO. 1. Proferidas duas decisões, sendo a segunda mera confirmação do entendimento sufragado na primeira, e considerando que o primeiro decisum foi agravado, sem sucesso, defeso à parte manejar novo agravo de instrumento, onde registra argumentos iguais em substância e repristina os pleitos lançados no recurso anterior, mesmo sob a alegação de que a nova impugnação refere-se ao segundo decisum. 2. Tendo em vista que o acórdão do primeiro Agravo de Instrumento, quando - à unanimidade - negou-se provimento ao recurso, transitou em julgado, inclusive, com baixa definitiva, invencível que precluída a matéria. De conseqüência, não pode a parte criar expedientes para provocar novas manifestações judiciais quanto a questões já decididas e contra as quais anteriormente se insurgiu e que, portanto, estão cobertas por preclusão consumativa. Principalmente, havendo pronunciamento judicial definitivo quanto ao objeto da irresignação. 3. A preclusão funciona como força motriz, impulsionando o processo ao seu destino final, além de operar como mecanismo de dinamização e ao mesmo tempo de estabilização da relação processual, pois ao mesmo tempo em que assegura a marcha do processo para suas fases ulteriores, estabiliza o conteúdo já vencido, a etapa já passada. 4. Imperativo observar o procedimento processual, não se afigurando razoável permitir que o processo, encontrando-se em determinada fase, retorne à anterior, tornando as discussões repetitivas e infindáveis, simplesmente porque a parte não se conforma com o édito judicial. 5. Incabível aos Agravantes reavivar questão que já foi submetida à Instância Superiora, sob pena de ferir os princípios da consumação, da singularidade recursal e da unirrecorribilidade, preconizadores de que uma vez exercido o direito de recorrer, consumou-se a oportunidade de fazê-lo, de sorte a impedir que o Recorrente venha a sublevar-se contra pronunciamento judicial já impugnado. 6. Não pode essa Egrégia Corte ser novamente chamada a se manifestar sobre a decisão de primeira instância, eis que o Colegiado - refutando argumentos de impugnação apresentados pelos Autores/Agravantes - entendeu inviável reconhecer - em sede de liminar - a quebra da "affectio societatis", bem como determinar a retirada de sócio de empresa. 7. O acolhimento da tese recursal importaria renovação da possibilidade de interposição de agravo de instrumento de forma reiterada, decorrente de simples decisão confirmatória de decisão anterior. 8. Recurso ao qual se nega seguimento.” (Acórdão no 400120, 20090020097929AGI, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2009, Publicado no DJE: 18/01/2010. Pág.: 138) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Correta se mostra a decisão que, diante da patente interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória, nega seguimento ao recurso, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 379188, 20090020080754AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2009, Publicado no DJE: 05/10/2009. Pág.: 119) Registre-se, por oportuno, que essa resolução, além de observar as estritas normas processuais acerca da matéria, não traz qualquer prejuízo ao agravante, já que a fundamentação dos recursos interpostos é idêntica, não havendo qualquer divergência quanto à matéria devolvida a reexame nesta Corte revisora. O que sobeja, de qualquer forma, é a inviabilidade material de manejar mais de um recurso em face duma mesma decisão. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, deste agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível por implicar repetição de recurso anteriormente manejado. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator